Tribunal: TJDFT
Processo: 0712993-41.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICADA DE OFÍCIO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TERMO DE ADESÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. PROVAS DA ACEITAÇÃO EXPRESSA. CONTRATO VÁLIDO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA.
1. Questão que não foi objeto de decisão na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2.É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a instituição financeira e a parte contratante, consoante Súmula 297 do STJ.
3. Não se sustenta o argumento do consumidor de que houve falha na prestação de informações, em virtude de constar nos contratos de cartão de crédito consignado cláusulas que demonstram que o banco réu claramente informou que o instrumento firmado entre as partes era para aquisição de um cartão de crédito consignado, e que constavam a modalidade contratual, o valor a ser liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados.
4. Demonstradas nos autos a clareza nas informações prestadas e a aceitação expressa da consumidora às cláusulas contratuais, sem provas de tentativa do fornecedor de iludir a parte contratante, não há que se falar em violação ao dever de informação previsto no art. 6o, incisos II e III, do CDC, sendo válido o contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito.
5.Recurso parcialmente conhecido e não provido.